Tribunal: TJMT
Processo: 1018658-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018658-38.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (EMBARGANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (EMBARGANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (EMBARGANTE), CONDOMINIO VOLUNTARIO PATIO BELEM - CNPJ: 83.368.894/0001-02 (EMBARGADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (EMBARGANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (EMBARGANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (EMBARGANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (EMBARGANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (EMBARGANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (EMBARGANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (EMBARGANTE), HELENA MARIA ROCHA LOBATO - CPF: 165.788.052-49 (ADVOGADO), EUDIRACY ALVES DA SILVA - CPF: 000.206.212-72 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE - CPF: 581.016.082-49 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE - CPF: 660.217.152-68 (ADVOGADO), IRACY PAMPLONA - CPF: 002.666.712-68 (ADVOGADO), ARLEN PINTO MOREIRA - CPF: 589.953.072-34 (ADVOGADO), ARETHA NOBRE COSTA - CPF: 804.994.302-04 (ADVOGADO), GABRIELLA CALVINHO ROSSI - CPF: 946.904.212-34 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Q1 Comercial de Roupas S.A. e outras (Grupo Colombo) contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão que, por sua vez, havia negado provimento ao agravo de instrumento interposto no incidente de impugnação à relação de credores no 1011477-28.2022.8.11.0041, nos autos da recuperação judicial no 1004477-45.2020.8.11.0041.

2.
O acórdão embargado confirmou a decisão de 1o grau que determinou a retificação do crédito do Condomínio Voluntário Pátio Belém no quadro de credores das recuperandas para R$ 2.010.245,05, classificado como quirografário, afastando pedidos relacionados à incidência do Plano de Recuperação Extrajudicial (PRExtra) e indeferindo a realização de perícia contábil.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de (i) contradição quanto à aplicabilidade do Plano de Recuperação Extrajudicial; (ii) omissão sobre a pendência de recurso que discute a eficácia do PRExtra; e (iii) omissão quanto ao indeferimento da produção de prova pericial.

III. Razões de decidir

4.
Não há contradição, pois o acórdão embargado, ao reconhecer os efeitos da coisa julgada formal e da preclusão sobre a decisão proferida nos autos da recuperação judicial, fundamentou que a matéria relativa à aplicação do PRExtra não poderia ser rediscutida no incidente de impugnação à relação de credores.

5.
A alegação de omissão quanto à pendência de recurso sobre a eficácia do PRExtra não se sustenta, uma vez que, ainda pendente de trânsito em julgado, a decisão que afastou a novação prevista no PRExtra produz efeitos no âmbito da recuperação judicial, impondo-se o respeito à preclusão e à coisa julgada formal.

6.
Não há omissão no tocante ao indeferimento da perícia contábil, pois o acórdão embargado assentou que a controvérsia estava restrita à análise documental, sendo desnecessária a dilação probatória diante da suficiência dos elementos constantes nos autos.

7.
Os embargos de declaração revelam nítida intenção de rediscutir o mérito da decisão, finalidade que não se coaduna com os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A impugnação à relação de credores não é meio processual adequado para rediscutir a eficácia do Plano de Recuperação Extrajudicial quando a questão já foi decidida no âmbito da recuperação judicial, operando-se a preclusão e os efeitos da coisa julgada formal. 2. Não há omissão nem contradição quando a decisão embargada reconhece que a matéria não ultrapassa o juízo de admissibilidade por força da preclusão. 3. É prescindível a produção de prova pericial contábil quando o conjunto documental é suficiente para o deslinde da controvérsia.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo), contra o v. acórdão vinculado ao Id no 281886383, que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelas recuperandas/embargantes contra decisão monocrática que, por sua vez, também negou provimento ao recurso de agravo de instrumento anteriormente manejado pelas mesmas, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do incidente de impugnação à relação de credores no 1011477-28.2022.8.11.0041, oposto contra as recuperandas/embargantes por Condomínio Voluntário Pátio Belém, distribuído por dependência aos autos da recuperação judicial no 1004477-45.2020.8.11.0041.

Referido decisum acolheu em parte a impugnação ofertada pela credora/embargada, para determinar a retificação do crédito do Condomínio Voluntário Pátio Belém no quadro de credores da recuperanda, para que passe a constar o valor de R$ 2.010.245,05, classificado como quirografário, deixando de fixar honorários advocatícios por ausência de litigiosidade.

As recuperandas/embargantes sustentam que o acórdão embargado padece do vício de contradição, uma vez que, ao mesmo tempo em que afirma que a decisão proferida nos autos da recuperação judicial (processo no 1004477-45.2020.8.11.0041) possui força de coisa julgada, que supostamente não poderia ser objeto de análise no âmbito de incidente de habilitação/impugnação de crédito, nega vigência a esse regime jurídico quando se trata dos autos da recuperação extrajudicial.

Alegam, ainda, a existência de omissão, sob o argumento de que a decisão que afastou a incidência do Plano de Recuperação Extrajudicial (PRExtra) ainda está sujeita a reforma, porquanto permanece em tramitação, com pedido de concessão de efeito suspensivo. Assim, ao desconsiderar que o desfecho desse recurso pode impactar diretamente a controvérsia, o acórdão deixou de apreciar aspectos relevantes que poderiam modificar o entendimento adotado.

Apontam, por fim, que há também omissão quanto à ausência de manifestação sobre o pedido de realização de perícia contábil, destacando que não há, nos autos, qualquer justificativa que tenha embasado o indeferimento do pleito relativo à abertura de fase probatória.

Diante disso, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id no 283333883).

Embora regularmente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id no 287353359.

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição dos embargos, ressaltando que, “
além de não ter sido indicado nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, as embargantes pretendem, na verdade, modificar o julgado, utilizando-se de fundamentação inadequada, com nítido intuito de procrastinar o andamento do feito, em razão de seu inconformismo com a decisão retorquida”
(Id no 287689393).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, o processo de origem diz respeito a incidente de Impugnação à Relação de Credores, distribuído por dependência do processo de Recuperação Judicial do Grupo Colombo, em que a ora agravada Condomínio Voluntário Pátio Belém., questiona a sua posição no Quadro Geral de Credores como titular do crédito de R$ R$2.065.428,60 (dois milhões, sessenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta centavos), na classe III – créditos quirografários.

Em 1o Grau, a MMa. Juíza, com apoio no parecer elaborado pela Administradora Judicial, acolheu em parte a impugnação ofertada pela credora, determinando a retificação da sua posição no QGC para titular de crédito no valor de R$ 2.010.245,05, na classe quirografária, e assim o fez sob os seguintes fundamentos:

“O objeto da presente impugnação é a retificação do crédito que tem origem no inadimplemento de valores referentes ao aluguel, encargos condominiais, referentes à loja 204/5/6 do Shopping Pátio Belém.

O equívoco, em verdade, encontra-se apenas na atualização do crédito, pois conforme se extrai do cálculo de id. 149461945, o valor devido ao credor, nos termos do dispõe o art. 9o da Lei 11.101/2005, é o de R$ 2.010.245,05. Dessa forma, o crédito deve ser retificado, no entanto, em atenção aos documentos e cálculos juntados pela administradora judicial.

Assim, entendo que, sem maiores delongas, deve o crédito ser reconhecido para os fins da presente habilitação, vez que em consonância com o disposto no art. 9o da Lei 11.101/2005.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o presente pedido de Impugnação de Crédito e, em consequência, determino que a administradora judicial proceda à retificação do crédito de CONDOMINIO VOLUNTÁRIO PÁTIO BELEM

no quadro de credores da recuperanda, para que passe a constar o valor de R$ 2.010.245,05, classificado como quirografário.

Deixo de arbitrar honorários por inexistir litigiosidade.

Aqui, em 2o Grau, a decisão ora atacada negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelas recuperandas, rejeitando a preliminar de cerceamento de defesa e de nulidade da decisão por ausência da fundamentação suficiente, a fim de confirmar o acerto da decisão de 1o Grau, por verificar que, de fato, por força dos efeitos da coisa julgada formal, sequer merece ser conhecida a tese por elas reeditada de que o crédito de titularidade da credora/agravada deve ser calculado de acordo com as condições estabelecidas no Plano de Recuperação Extrajudicial, e que, sob essa perspectiva, diante do âmbito de cognição cabível à espécie, e ante a própria delimitação do objeto desta lide incidental na exposição inicial, a causa já se encontrava pronta para imediato julgamento do mérito, não havendo pertinência ou utilidade da produção de prova em Juízo, na medida em que a solução a ser dada ao caso dependia exclusivamente de prova documental.

Com efeito, após revisão crítica e cuidadosa do contexto e do conjunto fático-probatório em que se insere a presente discussão recursal, admito que os fundamentos que dão sustentação à decisão aqui hostilizada merecem ser plenamente ratificados, eis que não lhes sobrevieram quaisquer argumentos aptos a afastar o referido raciocínio decisório, até porque, nas razões do agravo interno, as recuperandas/agravantes simplesmente repetem os mesmíssimos argumentos declinados no agravo de instrumento, os quais já foram considerados, analisado e, didaticamente, rechaçados na decisão ora impugnada, ou, em outras palavras, elas não trouxeram argumento fático ou jurídico hábil a desconstituir a conclusão ali assentada, nada que constitua crítica juridicamente apta a afastar a conclusão pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Reafirmo, pois, o entendimento de que a decisão de 1o Grau deu resposta suficiente e juridicamente adequada ao rejeitar, de plano, a pretensão das recuperandas/agravantes de que o crédito do credor/agravado fosse calculado conforme os termos e condições ajustadas no Plano de Recuperação Extrajudicial (Proc. no 1058981-40.2016.8.26.0100), eis que, como a matéria em questão já foi amiúde analisada e plenamente decidida no processo principal, isto é, nos autos da Recuperação Judicial (Proc. no 1004477-45.2020.811.0041), é irrecusável e impositiva a conclusão de que ela não deve e nem pode ser novamente conhecida neste processo recuperacional - cuja impugnação à relação de credores constitui mero incidente processado em apartado -, afinal, operou-se a preclusão a respeito do tema, o que não só constitui óbice à pretensão das recuperandas de ressuscitar e rediscutir a questão no processo (CPC, art. 507), mas também, por força dos efeitos da coisa julgada formal, impede que o mesmo tema seja objeto de nova decisão por parte do julgador no mesmo processo (CPC, art. 505).

Renovo, a propósito, a ressalva de que o fato de ainda não ter transitado em julgado a decisão de 1o Grau que “afast[ou] a novação prevista no Plano de Recuperação Extrajudicial do Grupo Colombo em razão do seu descumprimento, e, por conseguinte, a previsão de deságio nele contida” (cf. Id. no 104762445 dos autos do processo principal), em nada altera essa conclusão decisória, na medida em que a preclusão também decorre do princípio da unirrecorribilidade, e, ainda sobre o tema, enfatizo a proposição já estabelecida nestes autos de que até mesmo matérias de ordem pública estão sujeitas aos efeitos da preclusão, operando-se a preclusão consumativa e “pro judicato” sobre todas as questões meritórias já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica e aos efeitos emanados da coisa julgada formal, até porque inviável admitir e conhecer de alegações sucessivas relativas à mesma matéria ao alvedrio das partes até o fim do processo.

Frente a esse quadro decisório, logo se vê a insubsistência da queixa das recuperandas/agravantes de que a r. decisão não enfrentou (os seus) argumentos, apenas afastando genericamente a necessidade de atualização do crédito sub judice nos termos do PRExtra, afinal, se a matéria sequer chegou a ultrapassar o juízo de admissibilidade ante o fenômeno da preclusão, é um tanto quanto óbvio, ao menos do ponto de vista jurídico, o porquê de não ter havido pronunciamento acerca do mérito da questão, sendo o silêncio do julgado sobre os motivos invocados pela parte para convencer de que sua pretensão merecia ser acolhida é pura e simples decorrência lógica do desfecho decisório adotado para o caso concreto, ou seja, ainda que se pudesse falar em omissão (o que não se pode, não juridicamente falando), seria o caso de “omissão deliberada e proposital”, decorrente do próprio sistema jurídico-processual que rege a matéria.

A Impugnação à Relação de Credores detém natureza de ação incidental, sendo o instrumento processual devotado à correção de inconsistências presentes na lista constante do edital do §2o do art. 7o da Lei no 11.101/05, e cuja decisão/solução demanda que seja definido, para “cada crédito, o valor e a classificação” (Lei no 11.101/05, art. 15, II), ou seja, cuida-se de ação de natureza eminentemente declaratória, em que a decisão de mérito encerra pronunciamento jurisdicional envolvendo a validade e eficácia do título executivo ou do negócio jurídico subjacente à obrigação afirmada pelo credor ou contestada pelo devedor e/ou aspectos relacionados ao “direito de pagamento”, incluindo, aqui, o valor e a classificação do crédito dentro do processo recuperacional.

Essa delimitação conceitual é de fundamental importância na medida em que, ainda que possua natureza de ação de conhecimento, o âmbito de cognição cabível nesta via é, essencialmente, específico e limitado, inadmitindo, por exemplo, discussão ou provimento judicial de caráter constitutivo de direito, não só porque incompatível com a celeridade da via, mas por expressa disposição da lei de regência que prescreve que apenas créditos existentes na data do pedido serão incluídos no concurso de créditos (Lei no 11.101/05, art. 49), excluindo os créditos incertos e/ou ilíquidos, dizendo, assim, por via transversa, que o processo recuperacional e os seus incidentes não são a via adequada para o acertamento de relações obrigacionais ainda não resolvidas ou devidamente documentadas.

É evidente, portanto, que o incidente Impugnação à Relação de Credores não é via adequada para que o Grupo Colombo exija a prestação de contas das obrigações e débitos derivados dos longos anos de relação contratual mantida com a credora, tampouco à pretensão revisional de disposições ou forma de execução dos contratos.

Logo, como o exame quanto à necessidade e viabilidade da produção probatória está visceralmente ligado ao âmago da matéria de mérito, afinal, os atos processuais são sempre praticados com o fito de alcançar a solução justa da lide, tornando-se dispensáveis todos aqueles que nada acrescentarem para esse desiderato, e que, nos termos do art. 355 do CPC, o imediato julgamento da lide cabível e necessário sempre que o conjunto probatório já disponível nos autos é suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional, uma vez constatada a preclusão de parte da matéria suscitada nos autos e que a outra parte sequer merece ser conhecida em razão da falta de interesse processual pela inadequação da via eleita, não se pode fugir à conclusão irrecusável quanto ao caráter dispensável da dilação probatória requestada, até porque já estão sobre a mesa todos os elementos necessários à justa definição da controvérsia nos limites exatos em que a resolução do litígio pode ser feita nesta via cognitiva estreita.

Sendo assim, não há qualquer vício a ser suprido, tampouco necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de complemento, revelando-se meramente voluntarista a pretensão de que sejam nominalmente citados e refutados cada ponto, artigo ou julgado mencionado pelas embargantes. A alegação de contradição, obscuridade ou omissão serve, na verdade, como simples pretexto para a interposição recursal, com o objetivo de buscar a reavaliação da matéria de mérito, visando fazer prevalecer suas pretensões — ou seja, forçar novo julgamento da questão — e não, propriamente, suprir vícios relacionados à resolução da controvérsia recursal.

Se as embargantes não concordam com a interpretação ou os conceitos jurídicos aplicados ao caso, e pretendem rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não mediante embargos de declaração, porquanto o mero inconformismo ou a discordância da parte não configura nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Cumpre sempre destacar que os embargos de declaração possuem cognição extremamente limitada, cuja finalidade não abrange a reapreciação do mérito do recurso.

Diante da manifesta higidez da decisão embargada e da clara ausência dos requisitos previstos no art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025